Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO PREPONDERÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo bancário firmados com a parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de cancelamento das autorizações de débito automático relativas a contratos de mútuo celebrados com a parte ré, com fundamento nos artigos 6o e 8o da Resolução Bacen n.o 4.790/2020; (ii) o e. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e da necessidade de preservação da boa-fé contratual e do equilíbrio das prestações pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível ao consumidor revogar unilateralmente a autorização contratual expressa para a liquidação das parcelas de mútuo bancário mediante débito em conta corrente, com fundamento na Resolução Bacen n.o 4.790/2020 e no Tema 1.085/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pretendido “cancelamento” unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar outro método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação a ser aceita pelo banco/contratado.
5. O “cancelamento” da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular (fraude) ou de ausência de previsão contratual ou de grave defeito interno do serviço bancário, entre outros. Situação não concretizada.
6. A parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente “cancelamento” da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola o primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, § 1o, II e III; 187; 421 e 422; CDC, art. 6o, III; Resolução Bacen n.o 4.790/2020, arts. 6o, 8o e 9o; CPC, arts. 300, 375 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP); AgInt no AREsp 1527316/DF, Relator Min. Raul Araújo, data de julgamento: 4.2.2020. TJDFT, acórdão 1681682, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 28.3.2023; acórdão 1701669, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 11.05.2023; acórdão 1917698, Rel. Des. Getúlio Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 12.09.2024; acórdão 2092513, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 05.03.2026; acórdão 2055905, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 22.10.2025.